Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-77.2021.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002673-77.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão, Penalidades, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAYLSON SANTOS DA SILVA - CNPJ: 29.742.141/0001-61 (APELANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÕES APLICADAS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. COMPETÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EFEITOS DAS SANÇÕES. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou ordem de Mandado de Segurança impetrado contra atos do Prefeito Municipal de Juara/MT, que aplicou penalidades à empresa impetrante (suspensão de licitar por 2 anos e declaração de inidoneidade) e determinou rescisão imediata de todos os contratos celebrados, por alegado descumprimento contratual.

II. Questões em discussão

i) Competência do Prefeito Municipal para decretar a inidoneidade da empresa impetrante;

ii) Respeito ao direito de ampla defesa no processo administrativo sancionador;

iii) Possibilidade de rescisão automática e imediata dos contratos administrativos anteriores em razão da declaração de inidoneidade.

III. Razões de decidir

2. O Prefeito Municipal, na qualidade de ordenador de despesas, detém competência para decidir sobre aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais, incluindo a declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93.

3. Compulsando os autos, evidenciou-se que a empresa recorrente pôde exercitar amplamente as garantias do contraditório e ampla defesa, apresentando manifestações e recursos administrativos, que foram devidamente apreciados pela Administração.

4. A legislação de regência (Lei 8.666/93), interpretada em harmonia com os princípios da autotutela e supremacia do interesse público, não obsta que a declaração de inidoneidade autorize a rescisão imediata dos vínculos contratuais firmados com o ente público, ante a perda superveniente da condição de idoneidade exigida na fase de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:"1. O Prefeito Municipal, como ordenador de despesas, detém competência para decretar a inidoneidade de empresas para licitar e contratar com a Administração Pública.

2. Não há nulidade por ofensa à ampla defesa quando a empresa pode apresentar manifestações, recursos e teve suas alegações analisadas no processo administrativo sancionador.

3. A declaração de inidoneidade de empresa contratada autoriza a rescisão imediata dos contratos administrativos vigentes, ante a perda superveniente das condições de habilitação, em prestígio aos princípios da autotutela e supremacia do interesse público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 8.666/93, arts. 55, XIII, 78, I e XI, e 87, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1211089/RS; STJ, AgRg no REsp 1365722/PR; STF, MS 24.961.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto no bojo do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por RAYLSON SANTOS SILVA - EPP., em face do MUNICÍPIO DE JUARA/MT visando, em sede recursal, a reforma de decisão que denegou a ordem pleiteada e manteve as decisões administrativas proferidas em desfavor do Apelante e reconheceu o efeito rescisório automática da punição aplicada pelo Município de Juara/MT em seu desfavor.

Argumenta a apelante que a rescisão contratual feita pela administração pública municipal ocorreu sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que no processo administrativo a autoridade julgadora foi a mesma em grau de recurso, e utilizou do mesmo fundamento em ambas as decisões. Sendo que as decisões do processo administrativo foram proferidas por autoridade incompetente ou em desconformidade com o texto legal, e por isso são NULAS e não podem surtir efeitos jurídicos, devendo ambas serem anuladas.

Alega ainda que se a decisão administrativa fosse mantida, ela teria aplicação restrita ao processo em que foi proferida, não vinculando outras obras e contratos em andamento, e que ao rescindir automaticamente todos os demais contratos do apelante, o que ocorreu foi o excesso na punição aplicada, que de forma desproporcional estendeu a sanção a casos em que sequer existia processo administrativo aberto.

Ao final requer que o recurso seja provido para reformar os pontos citados da r. sentença, nos termos da fundamentação alhures, julgando TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com a anulação das Decisões Administrativas proferidas em desfavor do apelante; bem como para reconhecer a ausência de efeito rescisório automático da punição aplicada ao apelante e seus efeitos “ex nunc”, não interferindo nos contratos já existentes e em andamento.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se também pelo desprovimento do recurso do recurso (id. 249217678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto no bojo do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por RAYLSON SANTOS SILVA - EPP., em face do MUNICÍPIO DE JUARA/MT visando, em sede recursal, a reforma de decisão que denegou a ordem pleiteada e manteve as decisões administrativas proferidas em desfavor do Apelante e reconheceu o efeito rescisório automática da punição aplicada pelo Município de Juara/MT em seu desfavor.

Na origem, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por RAYLSON SANTOS SILVA – EPP, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Juara/MT,
ao argumento de que recebeu em sua residência notificação de Decisão Administrativa de rescisão contratual e cancelamento imediato das ordens de serviço emitidas a seu favor; que constou da fundamentação da Decisão que a Impetrante teria perdido uma das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação outrora realizada, decorrente da pena imposta no Processo FC/2021 N.º 99/2021 contrato n.º 024/2021 – que teve como objeto: Finalização Do Bloco De Leitos De Estabilização Do Hospital Municipal. Que lhe fora aplicada as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de Juara/MT pelo prazo de 02 (dois) anos e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Fundamenta pelo reconhecimento de vício de competência e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, pois alega que sequer havia sido notificada da sanção aplicada quando teve todos os seus contratos rescindidos, por ato unilateral da administração. Que além da incompetência da autoridade coatora para lhe aplicar as sanções administrativas, a Decisão foi confusa e contraditória.

Justificou o seu interesse de agir; a nulidade da decisão administrativa; a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório; o efeito
ex nunc
das sanções aplicadas e a inexistência de rescisão automática do contrato. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para a suspensão/anulação da Decisão Administrativa proferida em 28/10/2021, e a imediata suspensão/anulação dos efeitos da Decisão Administrativa proferida em 01/11/2021. Ao final, a confirmação da tutela liminar e a concessão da segurança perseguida.

A concessão de medida liminar teve sua análise postergada em primeiro momento.

Posteriormente o ora apelante apresentou manifestação nos autos, juntando comprovante de protocolo de Agravo de Instrumento, facultando ainda que fosse exercida a faculdade de reconsideração da decisão. O agravo de instrumento foi analisado e teve os seus pedidos liminares indeferidos (ID. 2724982).

No mérito o mandado de segurança foi denegado, e da decisão o impetrante apela.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre abordar quanto ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto as doutrinas como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder Judiciário deve se limitar tão somente ao exame da legalidade do ato administrativo.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento administrativo, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Observa-se dos autos que a Impetrante, ora recorrente, não observou com a devida diligência as obrigações estabelecidas no contrato administrativo em questão, tornando inevitável a adoção da medida de rescisão pela Administração Municipal, sob o risco de negligência no exercício do seu legítimo poder de fiscalização.

Primeiramente, quanto ao argumento de incompetência da autoridade impetrada (Prefeito Municipal) para decretar a inidoneidade da empresa recorrente não merece acolhida.

Consoante bem destacado na sentença guerreada, é pacífico o entendimento doutrinário de que cabe ao ordenador de despesas, detentor do poder de contratar e gerir os contratos administrativos, a atribuição para decidir sobre aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais do particular contratado, incluindo a declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na melhor doutrina administrativista, como se verifica na sempre atual lição de Hely Lopes Meirelles:

"A aplicação das multas e demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 é da alçada da própria administração pública contratante, através de seus setores competentes, observadas as exigências de instrução regular, contraditório e ampla defesa da contratada. No caso de penalidades mais graves, como a suspensão temporária de participar de outras licitações e a declaração de inidoneidade para contratar com os Poderes Públicos, a competência é do Ministro de Estado, ou do Secretário de Estado ou do Prefeito Municipal, por ato juridicamente motivado, respeitada a instância recursal". (Licitação e Contrato Administrativo, 2021, p. 312)

Além disso, consta no contrato administrativo firmado entre as partes, na cláusula décima quarta, parágrafo segundo que nos casos de rescisão administrativa, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Chefe do Poder Executivo Municipal.

No que concerne ao argumento da suposta ilegalidade considerando que a mesma autoridade máxima que julgou posteriormente o recurso administrativo interposto contra sua própria decisão, embora reconheça a importância da separação das instâncias, tem admitido que a mesma autoridade possa julgar o recurso quando não houver previsão normativa expressa assegurando essa separação.

Porém, nesses casos em que a mesma autoridade atua em ambas as instâncias, ela deve redobrar os cuidados para garantir efetivamente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e imparcialidade. É imperioso que fundamente exaustivamente suas razões.

No caso dos autos, o Prefeito Municipal de Juara detinha plena aptidão legal para decidir sobre a penalidade de inidoneidade imposta à impetrante/recorrente, na condição de contratante, ordenador de despesas do Município e autoridade máxima no âmbito da Administração local. Logo, os fundamentos utilizados para anular as decisões impugnadas não merece acolhimento.

Deste modo, em sendo o Prefeito o Ordenador de Despesas do Município de Juara, inconcussa a regularidade de sua ação, seja pela previsão expressa quanto a declaração de inidoneidade, seja pela ausência pela previsão expressa quanto as demais penalidades, portanto a autoridade competente para análise do recurso.

No mesmo sentido:

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO, PELO GOVERNADOR, DE PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . POSSIBILIDADE. a
) A previsão do art. 87, § 3º da Lei nº 8.666/93, que afirma ser competência exclusiva do Secretário de Estado a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, tem o objetivo de impedir que autoridade inferior da organização hierárquica aplique dita sanção, dada sua gravidade, mas não impossibilita que o Governador do Estado, autoridade máxima da Administração Estadual, exerça mencionada competência . De mais a mais, não há que se falar em violação ao duplo graub) de “jurisdição”, na medida em que a Lei Estadual nº 15.608/2007 – que estabelece normas sobre licitações e contratos no âmbito estadual -, em seu art. 94, permite seja realizado pedido de reconsideração da declaração de inidoneidade, o que implica que mesmo a decisão tomada pela autoridade máxima não fica sem possibilidade de revisão.
2) DIREITO ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE INIDONEIDADE. IRREGULARIDADES CONFESSADAS PELA INFRATORA EM ACORDO DE LENIÊNCIA. SANÇÃO MANTIDA . a) No caso dos autos, a Autora-Apelante não foi punida administrativamente por, ao fim e ao cabo, ter deixado de finalizar as obras a que se comprometera, que isso afinal foi cumprido, mas sim por, durante a execução dos contratos, ter recebido pagamentos a maior, em virtude da apresentação de medições inverídicas ao Estado do Paraná. b) Tais irregularidades foram, inclusive, confessadas pela Autora-Apelante ao Ministério Público, em Acordo de Leniência por eles celebrado, não restando qualquer dúvida, assim, de que as infrações foram efetivamente cometidas. c) Por outro lado, o Acordo de Leniência possui aplicação apenas no âmbito das relações jurídicas estabelecidas entre a Autora-Apelante e o Ministério Público, não vinculando o Estado do Paraná, especialmente no tocante à validade da sanção de declaração de inidoneidade. d) Ademais, esta Câmara possui precedentes no sentido de que, havendo apresentação de documento falso ou com conteúdo falsificado perante a Administração Pública, é proporcional a aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade . 3) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO QUE VISA À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS VALORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS . FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA HONORÁRIA. e o pedido formulado na ação tinha por objetivo a declaraçãoa) S de nulidade de processo administrativo que aplicou sanção de inidoneidade, nenhuma razão jurídica há que sustente a vinculação dos honorários advocatícios ao valor dos contratos em cujo contexto se deram as irregularidades, estando tais circunstâncias completamente dissociadas. b) Dessa forma, devem os honorários de sucumbência ser fixados segundo a regra da equidade prevista no art. 85, § 8º do CPC . 4) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-PR 0003041-83.2016.8 .16.0004 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por fim, no que se refere à limitação dos efeitos jurídicos decorrentes da aplicação da sanção de inidoneidade para contratar com a Administração.

De antemão, cabe destacar que o Poder Público, em sua atividade administrativa, detém a prerrogativa de autotutela, podendo prover concreta e diretamente as situações necessárias à plena satisfação do interesse público. Essa prerrogativa se justifica na medida em que os contratos administrativos não são meros acordos de vontades individuais, estando umbilicalmente vinculados à realização das finalidades públicas alvitradas.

Nessa ordem de ideias, a legislação de regência, interpretada em harmonia com os princípios vetores da atividade administrativa, não impõe óbices à rescisão imediata dos vínculos contratuais em curso, quando os particulares perdem as condições mínimas de idoneidade exigidas, notadamente a declaração de inidoneidade, quando motivada.

Esse entendimento encontra respaldo na melhor exegese dos dispositivos pertinentes da Lei 8.666/93, mormente o art. 55, XIII, que impõe como cláusula necessária nos contratos "a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".

Também o art. 78, incisos I e XI, autorizam expressamente a rescisão contratual no caso de descumprimento de cláusulas contratuais ou modificação da estrutura da empresa contratada que prejudique a execução avençada.

Nesse contexto, restou evidenciado que a impetrante/recorrente, além de descumprir suas obrigações contratuais, veio a ser declarada inidônea pela mais alta autoridade administrativa municipal, sanção que, nos termos da legislação de regência, a torna inapta a prosseguir validamente no cumprimento das avenças.

Assim, a decisão de promover a rescisão dos contratos administrativos em curso constitui medida legítima e defensável, fundada na premissa de que a Administração não pode manter vínculos jurídico-contratuais com particulares que perderam as condições mínimas de idoneidade exigidas na fase de habilitação.

Dessa forma, a alegação de limitação dos efeitos da declaração de inidoneidade apenas ao futuro (ex nunc), sem incidência sobre contratos preteritamente firmados, não encontra amparo na legislação aplicável e nos princípios que regem a atividade administrativa, representando interpretação restritiva e em contrassenso com a finalidade pública dos contratos celebrados pela Administração.

Ademais, o entendimento jurisprudencial trazido à colação pelo recorrente não pode ser considerado de forma isolada e descontextualizada. Os precedentes invocados precisam ser confrontados com as peculiaridades do caso concreto e com os justificados fundamentos apontados pela sentença guerreada, sob pena de interpretações simplistas e equivocadas.

Assim, sob esse prisma, inexiste violação aos arestos jurisprudenciais. O caso em análise retrata situação específica, em que as sanções impostas ao particular ultrapassaram o mero capricho ou arbítrio estatal, visando evitar danos maiores ao interesse público subjacente aos contratos administrativos.

Por fim, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a postura adotada pela Administração Pública, sobretudo considerando a solidez da instrução processual e a oportunização de ampla defesa ao impetrante/recorrente.

O Poder Judiciário não pode se imiscuir indevidamente no mérito das decisões administrativas, sob pena de violar a esfera de discricionariedade reconhecida ao administrador público na condução das atividades da Administração.

Nesse sentido também as jurisprudências, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS. RESCISÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os contratos administrativos são regidos por normas de ordem pública que visam à proteção do interesse público. A determinação legal de que o contratado mantenha todas as condições de habilitação durante a execução do ajuste visa a esse objetivo.

2. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública não ficam restritos às futuras contratações, podendo atingir contratos em andamento, exatamente por força dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Precedentes.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1211089/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 01/09/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAL AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DO IMPETRANTE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO. LEGALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 346/STJ.

[...]

2. O ato declaratório da inidoneidade do contratado para licitar ou contratar com a Administração Pública constitui causa legal de rescisão dos contratos administrativos em andamento, consoante interpretação que se extrai dos arts. 78, I, e 87, IV, da Lei nº 8.666/93.

3. Demonstrado o descumprimento de cláusulas contratuais, é lícito à Administração Pública, ante a configuração da perda superveniente da idoneidade da contratada para permanecer executando o objeto do ajuste administrativo, rescindir a avença celebrada, como medida de tutela do interesse público. (Precedente: REsp 1.211.089/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/9/2010)

4. Incidência da Súmula 346/STJ: "A Administração Pública pode declarar a inidoneidade de particular para licitar ou contratar com a Administração na pendência de recurso judicial relativo a aplicação de multa ou de declaração de inidoneidade."

(PET no MS 19.735/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 17/05/2018)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS. RESCISÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Firma a jurisprudência desta Corte no sentido de que os efeitos da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública não ficam restritos apenas às futuras contratações, podendo atingir contratos em andamento, exatamente por força dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

2. De acordo com o art. 78, I, da Lei 8.666/93, constitui motivo para rescisão do contrato administrativo "o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos". Por seu turno, o art. 87, IV, da mesma lei dispõe que a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a aplicação de sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1365722/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025